Tribunal: TJSP
Processo: 2088924-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Indeferimento por decisão monocrática. Plano de saúde. Requerimento para tratamento de psicologia e fonoaudiologia, ambas com o método ABA e terapia ocupacional com o método integração neurossensorial, sem limites de sessões, em favor do autor mediante custeio integral do tratamento pela ré. Consta que a ré indicou profissionais para tratamento do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Indeferimento por decisão monocrática. Plano de saúde. Requerimento para tratamento de psicologia e fonoaudiologia, ambas com o método ABA e terapia ocupacional com o método integração neurossensorial, sem limites de sessões, em favor do autor mediante custeio integral do tratamento pela ré. Consta que a ré indicou profissionais para tratamento do autor. Capacidade do profissional é matéria fática, sendo razoável que se aguarde manifestação da parte contrária. Decisão limitada à análise de pedido liminar. Ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Mérito a ser analisado oportunamente quando do julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088924-55.2020.8.26.0000/50000 - 1
Registro: 2020.0000553825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2088924-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
AUGUSTO LORENZINI SANTIAGO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088924-55.2020.8.26.0000/50000 - 2
2
Agravo Interno Cível no 2088924-55.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Augusto Lorenzini Santiago Menor representado
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: Campinas - 8a. Vara Cível
Processo de Origem: 1014281-92.2020.8.26.0114
Juiz(íza) Prolator(a): Fabrício Reali Zia
VOTO no 13198
AGRAVO
INTERNO.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
RECURSAL. Indeferimento por decisão monocrática. Plano de
saúde.
Requerimento
para
tratamento
de
psicologia
e
fonoaudiologia, ambas com o método ABA e terapia ocupacional
com o método integração neurossensorial, sem limites de sessões,
em favor do autor mediante custeio integral do tratamento pela ré.
Consta que a ré indicou profissionais para tratamento do autor.
Capacidade do profissional é matéria fática, sendo razoável que se
aguarde manifestação da parte contrária. Decisão limitada à
análise de pedido liminar. Ausentes os requisitos para concessão
da tutela recursal. Mérito a ser analisado oportunamente quando
do julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão de fls.26,
desta relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela que visava obrigar
a agravada a cobrir o tratamento de psicologia e fonoaudiologia, ambas com o
método ABA, terapia ocupacional com o método integração neurossensorial, sem
limite de sessões, mediante custeio integral do tratamento, no caso de a
agravada não comprovar que dispõe de tal tratamento em rede credenciada.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a
liberação do tratamento pelo plano réu ocorre de forma convencional e nos limites
de sessões com base em rol genérico da ANS e, portanto, há expressa negativa
quanto aos métodos prescritos e pleiteados na presente ação. Deixar a criança
apenas com disponibilidade de tratamento convencional é o mesmo de deixar a
criança sem o tratamento adequado, correndo risco de regressão de seu quadro
de saúde. O laudo mais recente do menor demonstra que o menor teve regresso
em seu quadro e há possibilidade de perdas irreversíveis, caso não inicie os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088924-55.2020.8.26.0000/50000 - 3
3
tratamentos brevemente. Os médicos que acompanham o menor são as pessoas
mais indicadas para aferir qual o melhor tratamento ao paciente, portanto não
cabe ao Judiciário ou ao plano de saúde essa análise. Em caso de ausência dos
tratamentos na rede credenciada, o custeio integral dos tratamentos deve ser
diretamente para clínica particular ou mediante reembolso integral. A hipótese
não é de atendimento fora da rede credenciada por opção, mas sim atendimento
fora da rede credenciada por falta de opção. A agravada não pode limitar a forma
de tratamento a ser empregada para a sua cura ou quantificar o número de
sessões necessárias para o êxito perseguido. Requer a reforma da r. decisão.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não cabe sustentação oral em agravo
interno, não havendo que se falar em prejuízo.
É o relatório.
No mais, consta que o autor, nascido em 14.12.2017
(fls. 26, na origem), é beneficiário de plano de saúde operado pela ré (fls.39/40
na origem) e apresenta diagnóstico de quadro de transtorno do espectro autista,
sendo-lhe indicada por médica psiquiatra terapia psicológica pelo método ABA,
terapia ocupacional com integração neurossensorial, terapia fonoaudiológica
orientada por ABA e retornos semestrais com psiquiatra da infância e
adolescência para avaliação e ajustes no projeto terapêutico (fls.35/36 dos autos
principais).
A tutela de urgência foi indeferida pelo MM. Juízo “a
quo”. Contra a decisão supramencionada, o autor interpôs agravo de
instrumento, em que foi indeferido, por esta Relatora, o pedido de antecipação de
tutela recursal.
A decisão monocrática foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088924-55.2020.8.26.0000/50000 - 4
4
fls.47/48, na origem, que indeferiu pedido de antecipação da tutela.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que é
portador de transtorno do espectro autista e necessita da cobertura do
tratamento pleiteado (psicologia e fonoaudiologia pelo método ABA, terapia
ocupacional com o método integração neurossensorial). O plano oferece
apenas tratamento pelo método convencional, que é completamente diferente
do prescrito pelo médico. Os médicos que acompanham o menor são as
pessoas mais indicadas parta aferir qual o melhor tratamento ao paciente. Em
caso de ausência do tratamento na rede credenciada, o custeio do
tratamento deve ser integral. Não pode o plano assistencial se sobrepor ao
profissional da medicina e limitar o número de sessões do tratamento
necessário.
"A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de grave dano, de difícil ou
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso" (art. 995, par. único, CPC)
Em que pese a argumentação da parte agravante, os
elementos constantes nos autos não autorizam concluir, em cognição
sumária, que a decisão agravada esteja equivocada ou que o agravante
esteja na iminência de sofrer grave dano, de difícil ou impossível reparação,
motivo pelo qual indefiro a antecipação da tutela recursal, nos termos do art.
1.019, I, do CPC, devendo-se aguardar decisão colegiada”.
Como ressaltado na decisão monocrática, não se
vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal,
inclusive porque consta que a ré indicou profissionais para atendimento ao autor,
sendo razoável, ante as circunstâncias do caso, aguardar manifestação da parte
contrária.
Isto porque questão referente a capacidade ou não
dos profissionais e clínicas indicados pela ré é matéria fática, que, em regra,
demanda dilação probatória.
Assim, por ora, não há elementos para a antecipação
da tutela recursal.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088924-55.2020.8.26.0000/50000 - 5
5
monocrática hostilizada, sem prejuízo da análise do mérito do agravo de
instrumento, a ser oportunamente analisado pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora